Tribunal: TJPA
Processo: 0005286-03.2018.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005286-03.2018.8.14.0053

RECORRENTE: REIJANE SILVA DA PAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Reijane Silva da Paz contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu que, com fundamento no art. 413 do CPP, a pronunciou como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por suposto homicídio qualificado cometido contra Pedro Coelho do Nascimento, mediante golpes de martelo com posterior subtração de valores. A defesa alegou nulidade da revelia, ausência de materialidade, insuficiência de indícios de autoria e ausência de suporte mínimo para as qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o decreto de revelia da acusada em razão de suposta ausência de esgotamento dos meios de intimação; (ii) verificar se há justa causa para a pronúncia, com base na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) avaliar se as qualificadoras foram corretamente mantidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto de revelia está amparado no art. 367 do CPP, diante de diversas tentativas infrutíferas de intimação da ré, que não manteve endereço atualizado. A condição social de vulnerabilidade, por si só, não invalida atos processuais regularmente documentados, tampouco gera nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4.

A materialidade do crime está demonstrada por meio da certidão de óbito da vítima e dos registros documentais produzidos na fase inquisitorial e judicial, comprovando a ocorrência de homicídio consumado por instrumento contundente.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos relatos consistentes de testemunhas ouvidas em juízo sob contraditório, notadamente da informante que teria ouvido da vítima a atribuição da autoria à recorrente e dos policiais que informaram declarações espontâneas da própria acusada. Tais elementos são suficientes, nesta fase, para justificar a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.

A ausência de testemunhas oculares não obsta a pronúncia quando há relatos convergentes e consistentes de testemunhas com acesso imediato à vítima e compatibilidade entre a narrativa dos fatos e os vestígios encontrados no local.

7.

As qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do CP não são manifestamente improcedentes e encontram lastro mínimo em juízo, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia pode ser decretada com base no art. 367 do CPP quando a acusada, citada, não mantém endereço atualizado e não é localizada, sendo válida a continuidade do processo na sua ausência.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário exame aprofundado da culpabilidade.

3.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas se houver suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 367, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2036669/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 23.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Reijane Silva da Paz, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão de pronúncia lançada no ID 29484773, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, que a pronunciou como incursa no
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia original (ID 29484562) que, em 15/06/2018, no Distrito da Taboca, a recorrente teria ingressado na residência da vítima Pedro Coelho do Nascimento, desferindo-lhe golpes de martelo, vindo a subtrair valores e causando ferimentos que culminaram em seu óbito dias depois. A denúncia foi recebida em 01/08/2018 (ID 29484562, p. 7). A ré foi citada (ID 29484562, p. 15).

Na audiência de ID 29484562, p. 43, foi colhido o depoimento das testemunhas Nardino Macedo Gonçalves de Moura, José Ribamar Ribeiro Filho e Alayne Machado Nascimento, e após sobrevieram elementos indicando que os fatos imputados guardavam correspondência com crime doloso contra a vida, em razão do falecimento da vítima. Com isso, o Ministério Público apresentou aditamento (ID 41882828, p. 52/53), recebido em 09/02/2019 (ID 41882829, p. 3), passando a imputação para homicídio qualificado.

A ré foi novamente citada (ID 41882829, p. 6) e a Defensoria Pública apresentou resposta (ID 41882829, p. 7/12). Em audiência designada (ID 41882829, p. 20/22), a recorrente não foi localizada. As certidões dos IDs 29484742, 29484756 e 29484764 dão conta de múltiplas tentativas infrutíferas de intimação. Diante da ausência injustificada, o Juízo decretou sua revelia (ID 29484768), prosseguiu na instrução e oportunizou memoriais (IDs 29484770 e 29484772).

O Ministério Público pugnou pela pronúncia. A defesa, em alegações finais, arguiu nulidade da revelia, absolvição sumária, impronúncia ou afastamento das qualificadoras.

Sobreveio a decisão de pronúncia (ID 29484773). Inconformada, a Defensoria interpôs o presente recurso (ID 29484778), reiterando a nulidade da revelia por ausência de esgotamento de meios de intimação da ré — pessoa em situação de rua —, arguindo insuficiência probatória, ausência de standard mínimo, falta de testemunhas oculares e inexistência de suporte mínimo para as qualificadoras.

Instado ao juízo de retratação, o magistrado manteve a pronúncia (ID 29484780). Em contrarrazões (ID 29484781), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da revelia, a suficiência dos indícios e a manutenção das qualificadoras.

O Ministério Público de 2ª Instância, por meio de parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 29659856), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a regularidade da revelia, a presença de suporte probatório mínimo e a inexistência de qualquer hipótese autorizadora de impronúncia ou absolvição sumária.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA

A defesa sustenta que a ré, por se encontrar em situação de vulnerabilidade, não pôde ser intimada validamente, razão pela qual o decreto de revelia violaria o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar, todavia, não procede.

As certidões dos IDs 29484742, 29484756 e 29484764 registram reiteradas tentativas de intimação da recorrente, todas frustradas em razão de mudança de endereço não comunicada ao Juízo, circunstância expressamente abrangida pelo
art. 367 do CPP
. In Verbis:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)”

Nesta esteira, tais certidões supramencionadas gozam de fé pública e não há qualquer elemento nos autos capaz de infirmá-las.

Além disso, a defesa técnica esteve regularmente presente em todos os atos, tendo sido intimada da audiência e apresentado memoriais, o que afasta alegação de prejuízo concreto. A mera condição social da ré não cria presunção absoluta de inviabilidade de intimação, tampouco tem o condão de invalidar atos processuais regularmente documentados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é dever do acusado manter endereço atualizado, não cabendo ao Judiciário diligência ilimitada para localizá-lo, e que ausência de prejuízo impede o reconhecimento de qualquer nulidade processual. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. IMPROCEDENTE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELO RÉU. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de ser "[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. [...]."(AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022)
. 2. A Defesa não trouxe argumento robusto o bastante para superar o fundamento de que o desconhecimento da obrigação de manter o endereço atualizado não seria capaz de anular o feito. 3. A alegada ausência de diligência efetiva do Oficial de Justiça para o cumprimento do ato de intimação não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, tornando insuperável, portanto, o óbice constante das Súmulas n . 282 e 356, ambas da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2036669 SP 2021/0403849-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (G.N.)

Desta forma, amparado pelos fundamentos acima expostos, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando ao exame do caso concreto, verifica-se que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pela Certidão de Óbito da vítima Pedro Coelho do Nascimento (ID 29484563) e pelos demais elementos documentais colhidos ao longo da investigação e da instrução judicial. Superado esse ponto, passo à análise dos
indícios de autoria
.

O magistrado de origem consignou que o conjunto probatório reunido nos autos fornece elementos suficientes para identificar, em juízo preliminar, a recorrente Reijane Silva da Paz como provável autora dos golpes que culminaram na morte da vítima.

Da análise da prova produzida em juízo, observa-se a presença do lastro mínimo apto a autorizar a submissão da acusada ao Tribunal do Juri pois há indícios consistentes de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP. A informante Alayne Machado do Nascimento, sobrinha da vítima, relatou que foi comunicada na mesma noite de que seu tio havia sido agredido e que, ao chegar ao posto de saúde, soube tanto pelos profissionais que prestaram o primeiro atendimento quanto pelo próprio ferido que a autora dos golpes teria sido a recorrente, que já havia trabalhado para ele e conhecia que ele guardava dinheiro da venda de uma chácara. Descreveu ainda os vestígios encontrados no local — marcas de sangue na porta, paredes e utensílios — e objetos deixados na residência, compatíveis com a dinâmica do fato narrado.

Os policiais militares Nardino Macedo Gonçalves de Moura e José Ribamar Ribeiro Filho informaram que, ao diligenciarem no posto de saúde, foram informados pelo atendimento médico de que a vítima, mesmo ferida, teria mencionado o nome da ré. Acrescentaram que, ao localizarem Reijane em sua residência, esta, de forma espontânea, teria afirmado ter sido responsável pelas agressões, isentando os adolescentes que ali se encontravam. Os relatos foram firmes, convergentes e prestados sob contraditório.

Essas declarações, aliadas às circunstâncias reveladas na instrução e à narrativa coerente dos fatos, formam um conjunto harmonioso e suficiente para justificar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Trata-se de indícios idôneos, em quantidade e consistência adequadas à fase do judicium accusationis, não havendo espaço, portanto, para a impronúncia ou para o afastamento prematuro da imputação.

É certo que nenhuma testemunha presenciou diretamente os golpes. Contudo, a ausência de testemunhas oculares não inviabiliza a pronúncia quando há narrativa consistente de terceiros com acesso imediato à vítima, declarações prestadas pela própria vítima em estado de vulnerabilidade, informações colhidas imediatamente após os fatos e indícios materiais compatíveis com a dinâmica do crime.

Quanto às qualificadoras dos incisos
II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.
O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pela defesa, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025